Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713935-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Yonne Castro Bezerra Silva A.C.S. Y.C.S. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelos autores e negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante (Id. 78270429). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator